Tribunal: STF
Processo: HC 82740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Pedido de adiamento de apelação criminal,
   formulado por advogado, tendo em vista alegado compromisso
   profissional. 3. Pacientes representados por outros advogados. 4.
   Alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a pretensão do
   impetrante em realizar sustentação oral. 5. Publicação da pauta
   sem indicação do nome dos advogados substabelecidos. 6. Alegada
   nulidade da sessão de julgamento da apelação. 7. Improcedência
   das alegações. 8. Verificação, no caso concreto, de que havia
   outros advogados que poderiam sustentar oralmente. 9. Apenas no
   caso de substabelecimento de poderes, sem reservas, é
   indispensável constar o nome do advogado substabelecido na
   intimação. Precedentes: (HC 79.592, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ
   12.5.00; AGRRE 165.577, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 30.05.97. A
   sustentação oral não constitui ato essencial à defesa.
   Precedentes: HC 66.315, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 24.2.89; HC
   69.429, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28.5.93; HC 73.839, Rel.
   Min. Carlos Velloso, DJ 27.3.98; HC 76.970, Rel. Min. Maurício
   Corrêa, DJ 20.4.01; HC 68.369, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ
   8.3.91. 10. Admissibilidade de indeferimento, em certas
   circunstâncias, do pedido de adiamento do julgamento requerido
   pelo advogado. Precedente: HC 75.931, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ
   19.12.97. Pedido indeferido. 11. Ausência de comprovação do
   alegado compromisso profissional. 12. Pedido indeferido.